Tribunal: TJMT
Processo: 1016497-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016497-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NEIVA LIVIA MORIZZO - CPF: 631.287.561-04 (AGRAVADO), OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (AGRAVADO), OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA URGENTE. LIMITAÇÃO INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou à operadora de saúde o custeio integral dos materiais prescritos por médico particular para realização de cirurgia de artroplastia total de quadril em paciente idosa, interditada judicialmente, diagnosticada com esquizofrenia e grave quadro de osteoartrose. A agravante alegou que a cirurgia era eletiva e que os materiais indicados não eram indispensáveis, havendo equivalentes homologados disponíveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição judicial de custeio de materiais cirúrgicos não padronizados pela operadora, diante de prescrição médica específica; e (ii) saber se a decisão liminar que defere tal custeio pode ser mantida diante de controvérsia técnica e alegação de irreversibilidade.

III. Razões de decidir

O direito à saúde deve ser garantido de forma ampla pelas operadoras de planos, não podendo haver recusa injustificada a materiais indicados por médico responsável, sobretudo quando há indicação clínica de urgência. A negativa baseada exclusivamente em parecer técnico da junta médica da operadora não prevalece sobre a prescrição do médico assistente, principalmente quando evidenciada a essencialidade do insumo para o sucesso do procedimento e a segurança do paciente.

A urgência da cirurgia foi reconhecida, e eventual improcedência da ação não impede o ressarcimento futuro pela agravante, afastando o argumento de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"

É legítima a imposição judicial de custeio de materiais prescritos por médico assistente do paciente, quando comprovada sua essencialidade e urgência clínica, ainda que não constem do rol padronizado da operadora. A controvérsia técnica entre profissionais de saúde não justifica, por si só, a suspensão de tutela de urgência que assegura tratamento médico necessário”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, inc. XXXII, 6o e 196; CDC, arts. 47 e 51; CPC, art. 300, § 3o

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no REsp 1765668/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por Neiva Livia Morizzo, determinou à ré autorizar/custear a cirurgia/procedimentos e materiais requisitados pelo médico responsável pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada com a decisão interlocutória que lhe impôs a obrigação de custear integralmente os materiais cirúrgicos específicos indicados pelo médico particular da parte autora, a agravante alega, em síntese, a existência de diversas ilegalidades e impropriedades na decisão de primeiro grau. Argumenta que o
decisum
foi proferido com fulcro exclusivo no parecer unilateral do médico assistente da agravada, desconsiderando, por completo, o parecer técnico divergente exarado pela Junta Médica regularmente instaurada pela operadora de saúde. Sustenta que tal conduta viola o contraditório e a ampla defesa, além de comprometer a imparcialidade da decisão.

Em seguida, destaca que o procedimento cirúrgico prescrito, qual seja, artroplastia total do quadril com uso de materiais especiais,

não possui natureza emergencial ou de urgência, tratando-se de cirurgia eletiva, conforme reconhecido pelo próprio profissional assistente e pelas definições técnicas firmadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Aduz, também, que os materiais cirúrgicos pleiteados não são indispensáveis para o êxito do procedimento, tendo em vista que os produtos padronizados pela operadora são homologados pela ANVISA, dotados de qualidade técnica equivalente, e disponíveis na rede credenciada da Unimed Cuiabá, sendo, portanto, descabida a imposição de custeio adicional e específico.

Pontua que a decisão liminar impugnada incorreu em
error in judicando
,
ao conceder a tutela provisória sem a devida instrução probatória, especialmente frente à controvérsia técnica instaurada entre os laudos médicos apresentados. A ausência de dilação probatória, assevera, impede o adequado esclarecimento sobre a real necessidade do uso dos materiais indicados, o que vulnera os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Outro aspecto apontado como gravíssimo refere-se à irreversibilidade da medida liminar deferida, na medida em que o cumprimento da ordem judicial demandará dispêndio financeiro vultoso, sem possibilidade de reembolso em caso de improcedência da ação, considerando-se, inclusive, que a autora litiga sob o pálio da justiça gratuita, o que afronta o § 3o do art. 300 do CPC.

Diante de tais razões, a agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de sustar os efeitos da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 288998356).

Comunicação entre instâncias (id. 290475890).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 292818894), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se da origem da ação de obrigação de fazer proposta por
Neiva Livia Morizzo
, buscando compelir a requerida ao fornecimento integral dos materiais específicos prescritos pelo médico responsável pela autora para realização de cirurgia de artroplastia total de quadril, bem como a indenização por dano moral em razão da negativa injustificada do plano de saúde.

A autora é pessoa idosa (77 anos), interditada judicialmente desde o ano 2000, e acometida por Esquizofrenia Hebefrênica, além de apresentar quadro grave de osteoartrose em ambos os quadris. O médico ortopedista prescreveu cirurgia com uso de materiais específicos, cuja recusa pela operadora sob a justificativa de substituição por materiais genéricos, teria inviabilizado o procedimento conforme a técnica indicada pelo especialista.

A douta magistrada
a quo

deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que à ré autorize/custeie a cirurgia/procedimentos e materiais requisitados pelo médico responsável pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformada com a decisão interlocutória que lhe impôs a obrigação de custear integralmente os materiais cirúrgicos específicos indicados pelo médico particular da parte autora, a agravante alega, em síntese, a existência de diversas ilegalidades e impropriedades na decisão de primeiro grau. Argumenta que o
decisum
foi proferido com fulcro exclusivo no parecer unilateral do médico assistente da agravada, desconsiderando, por completo, o parecer técnico divergente exarado pela Junta Médica regularmente instaurada pela operadora de saúde. Sustenta que tal conduta viola o contraditório e a ampla defesa, além de comprometer a imparcialidade da decisão.

Em seguida, destaca que o procedimento cirúrgico prescrito, qual seja, artroplastia total do quadril com uso de materiais especiais,

não possui natureza emergencial ou de urgência, tratando-se de cirurgia eletiva, conforme reconhecido pelo próprio profissional assistente e pelas definições técnicas firmadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Aduz, também, que os materiais cirúrgicos pleiteados não são indispensáveis para o êxito do procedimento, tendo em vista que os produtos padronizados pela operadora são homologados pela ANVISA, dotados de qualidade técnica equivalente, e disponíveis na rede credenciada da Unimed Cuiabá, sendo, portanto, descabida a imposição de custeio adicional e específico.

Pontua que a decisão liminar impugnada incorreu em
error in judicando
,
ao conceder a tutela provisória sem a devida instrução probatória, especialmente frente à controvérsia técnica instaurada entre os laudos médicos apresentados. A ausência de dilação probatória, assevera, impede o adequado esclarecimento sobre a real necessidade do uso dos materiais indicados, o que vulnera os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Outro aspecto apontado como gravíssimo refere-se à irreversibilidade da medida liminar deferida, na medida em que o cumprimento da ordem judicial demandará dispêndio financeiro vultoso, sem possibilidade de reembolso em caso de improcedência da ação, considerando-se, inclusive, que a autora litiga sob o pálio da justiça gratuita, o que afronta o § 3o do art. 300 do CPC.

Diante de tais razões, a agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de sustar os efeitos da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos e materiais necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

No caso em pauta, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado, porquanto o relatório médico acostado no id. 192590739, nos autos de origem, consigna:
“Em relação ao pó hemostático, se trata de um material essencial para a hemostasia da cirurgia, agindo de forma difus ae em vários sítios, penetrando em musculatura, atingindo pequenos vasos, auxiliando de forma rápida e mais adequada na hemostasia. Observamos com ele uma menor incidência de hematoma e equimose pós cirúrgica bem como um risco diminuído de sangramento intra e pós operatório. Além de uma melhor performance na reabilitação pós-operatória. Poderei realizar a cirurgia com 2 unidades de pó hemostático, porém, não poderei operar sem esse material.”

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (AgInt no REsp 1765668/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

Portanto, tenho que não se pode negar a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar o agravamento do quadro clínico do paciente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, AUTORIZANDO TRATAMENTO DE RECÉM NASCIDO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA E DE ALTO CUSTO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA– DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"
Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora
.”
(RAI n. 1005917-42.2021.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 20.04.2022 - negritei).

À vista disso, embora a agravante alegue que não se trata de negativa de atendimento, mas, sim, de divergência técnica entre o especialista da parte agravada e a sua junta médica quanto ao material a ser utilizado, isso será debatido no decorrer do processo, diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano ao agravado é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o quadro de saúde da autora caso não seja submetido ao tratamento cirúrgico de forma imediata.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito da autora, ora agravada, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano que, porventura, vier a sofrer.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025